Tribunal: TJBA
Processo: 8053996-82.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8053996-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE REUNIÃO OBRIGATÓRIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA REVISIONAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de ação revisional de contrato, em razão da existência de ação de busca e apreensão fundada no mesmo instrumento contratual, discutindo-se a necessidade de reunião dos feitos e a definição do juízo competente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação revisional de contrato e a ação de busca e apreensão, embora baseadas no mesmo contrato, devem ser reunidas para julgamento conjunto; (ii) estabelecer qual o juízo prevento para processar e julgar a demanda revisional. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se caracteriza conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, pois, embora derivadas do mesmo contrato, possuem causas de pedir e pedidos distintos. A ação revisional visa ao reconhecimento de abusividade de encargos contratuais, enquanto a ação de busca e apreensão objetiva a consolidação da posse e propriedade do bem em razão do inadimplemento. A mera identidade do instrumento contratual não é suficiente para ensejar conexão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A relação entre as demandas configura apenas prejudicialidade externa, o que não impõe a reunião obrigatória dos processos, podendo, no máximo, justificar a suspensão de um dos feitos por conveniência do juízo. Ausente risco de decisões conflitantes ou contraditórias nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, não há fundamento para reunião dos processos. Inexistindo conexão, deve prevalecer a competência do juízo onde tramita originariamente a ação revisional. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito procedente. Tese de julgamento: A identidade do contrato não configura, por si só, conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão. A relação entre tais demandas caracteriza prejudicialidade externa, que não impõe a reunião obrigatória dos processos. Inexistente conexão, a competência permanece com o juízo originário da ação revisional. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, caput e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre inexistência de conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8065104-45.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahienses Guimarães, j. 13.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL de n. 8053996-82.2025.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA e suscitado JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I